Tribunal: TJMT
Processo: 1021676-58.2024.8.11.0003
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA PARCIAL. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por professora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de férias e terço constitucional referente ao período de fevereiro/2021 a julho/2024. O recorrente alegou a existência de coisa julgada (processo nº 1001201-18.2023.8.11.0003) e litispendência (processo nº 1021680-95.2024.8.11.0003), pugnando pela extinção do feito, improcedência da demanda e condenação da autora por má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência ou coisa julgada em relação às ações anteriores envolvendo a mesma autora e fatos semelhantes; (ii) determinar se é devida a condenação do Estado ao pagamento de férias e do adicional de 1/3 constitucional à professora contratada temporariamente no período de 2021 a 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há litispendência em relação ao processo nº 1021680-95.2024.8.11.0003, pois este versa sobre restituição de desconto sob rubrica distinta (“DESC. FÉRIAS COLETIVAS”).
4. Verifica-se coisa julgada parcial em relação ao processo nº 1001201-18.2023.8.11.0003, que tratou do pagamento de 1/3 de férias sobre o gozo de 15 dias nos anos de 2021 e 2022, sendo idênticas as partes, causa de pedir e pedido.
5. O pedido de pagamento de férias dos anos de 2021 a 2024 e de 1/3 constitucional referente aos anos de 2023 e 2024 não está abrangido pela coisa julgada, configurando pretensões autônomas, e, portanto, são apreciáveis.
6. Professores temporários da rede pública estadual fazem jus a 45 dias de férias por ano, conforme o art. 54 da LC/MT nº 50/1998, com adicional de 1/3 de remuneração, independentemente da natureza do vínculo, conforme tese fixada no IRDR – TEMA 04.
7. A autora comprovou o vínculo de contratação temporária com o Estado no período alegado, fazendo jus ao recebimento das verbas pleiteadas, devendo, entretanto, ser abatidos os valores já pagos, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não configura litispendência ação que versa sobre pedido diverso, ainda que entre as mesmas partes. 2. Configura coisa julgada parcial a repetição de ação com mesmo pedido, causa de pedir e partes, já apreciada por

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021676-58.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCILIA DE LIMA GASPARELO - CPF: 482.239.561-87 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025